Tribunal: STF
Processo: Rcl 42421
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ubirajara de Oliveira Castanha contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, nos autos do Processo 0522717-35.2019.4.05.8300, que teria desrespeitado a autoridade do decidido por esta Corte na ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    O reclamante narra o seguinte:
    “[a] mencionada ação, tombada sob o nº 0522717-35.2019.4.05.8300, tem como principal objeto o pedido de declaração da inconstitucionalidade dos arts. arts. 13, caput, da lei Federal nº 8.036/1990 e 17, caput, da Lei Federal nº 8.177/1991, os quais impõem a correção do saldo do FGTS pelo índice TR - a qual não acompanha as perdas inflacionárias - bem como a substituição desse índice pelo IPCA-E.
    Contudo, a despeito do efeito vinculante da decisão cautelar proferida na ADI 5090, e da ausência, em seu bojo, de qualquer exceção acerca da sua aplicabilidade nas instâncias e órgãos do Poder Judiciário, o Ilustríssimo Magistrado prolator da sentença entendeu por não a respeitar, não suspendendo o feito e proferindo sentença de mérito, julgando-o improcedente, em 20/11/2019. 
    Tendo sido interposto Recurso Inominado, no afã de ver anulada a sentença de primeiro grau e cumprida a decisão, mais uma vez optou-se por, ignorando os comandos da liminar, proferir novo julgamento de mérito, o qual se deu em 13/02/2020.” (pág. 3 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “[...] não cabe aos magistrados – nem mesmo àqueles responsáveis pelos juizados – fazer limitações à amplitude da aplicabilidade de uma decisão do Supremo, transformando-a numa liberalidade. A decisão proferida no julgamento de uma demanda de controle concentrado é vinculante, mesmo que não definitiva quanto ao mérito. 
    O deliberado descumprimento da decisão, em outros termos, não apenas macula a autoridade das decisões da Suprema Corte do país, como ainda contraria por completo a segurança jurídica dos jurisdicionados, que propuseram ação acerca da matéria na certeza de que a cautelar de suspensão seria – obviamente – cumprida por todos os magistrados em todos os âmbitos da justiça, em qualquer que fosse a jurisdição.” (pág. 3 da inicial; grifos no original).
    Ao final, requer: 
    “[d]eclarar a nulidade de todos os atos praticados posteriormente à vigência da decisão cautelar (06/09/2019), nos autos do processo de número 0522717-35.2019.4.05.8300, inclusive de sentença de mérito e posterior acórdão, devendo, depois de definitivamente resolvida a ADI 5090, haver um novo julgamento nos moldes estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal.” (pág. 4 da inicial).
    A beneficiária do ato reclamando apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 15).
    A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco informou o seguinte:
    “[i]nterposto recurso inominado pela parte autora, a Segunda Turma Recursal de Pernambuco negou-lhe provimento. Todavia, ao final do julgamento, determinou-se o imediato sobrestamento do feito, independentemente da interposição de novo recurso, até ulterior deliberação do STF nos autos da ADI 5090.” (pág. 3 do documento eletrônico 21).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (documento eletrônico 24).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso dos autos, conforme relatado, o reclamante insurge-se contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, no Processo 0522717-35.2019.4.05.8300, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    A decisão reclamada, por sua vez, negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, e determinou o sobrestamento do feito (pág. 3 do documento eletrônico 9).
    Observo que o ato reclamado não violou a competência ou a autoridade de decisão desse do Supremo Tribunal Federal, na medida em que determinou o sobrestamento daquele feito até ulterior decisão.
    Destaco recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Rcl 39.620/PE: 
    “[...]
    6. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    […]
    7. No entanto, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica da JFPE, verifiquei que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, embora tenha negado provimento ao recurso inominado interposto pelo ora reclamante, determinou expressamente o sobrestamento do feito ao final do acórdão, nos seguintes termos: em ‘face da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5090, em 06/09/2019, pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, §5º, §6º), determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do STF’. Assim, não vislumbro a ocorrência de afronta ao julgado paradigma.
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator